Tribunal: CARF
Processo: 13819.720984/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720984/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JUSCELINO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
obrigação por homologação de acordo e da efetividade do pagamento dos
valores a título de pensão judicial em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720984/2013-07
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720984/2013-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 60 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 39 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/724108675606327, em 18/3/2013, acostada às fls. 40/43, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
69.342,38, conforme abaixo demonstrado:
...
Fonte: Notificação de Lançamento no 2009/724108675606327
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 08/39.990.128, enviada em 30/4/2009, ano-calendário 2008 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 41), foi
glosado o valor de R$119.250,00, indevidamente deduzido a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
O contribuinte foi devidamente intimado e não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
Cientificado em 25/3/2013 (fls. 46), o contribuinte apresentou impugnação em
18/4/2013 (fls. 2 e 4/5), acompanhada dos documentos de fls. 7/38, alegando, em
síntese, que:
- por meio de seu procurador apresentou em 5/7/2012, tempestivamente, todos os
documentos solicitados, conforme consta no Termo de Atendimento no
2009/10000143105;
- em virtude de ter cumprido com as determinações do Termo de Intimação Fiscal no
2009/482097174780629, solicita a anulação do presente lançamento;
- apresenta os acordos homologados judicialmente fixando os valores das pensões
alimentícias e respectivos comprovantes de pagamentos;
- requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade argüida quando se verifica que foram observados
todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720984/2013-07

A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste somente é possível se os
alimentos estiverem comprovadamente pagos e encontrarem amparo em decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014 (e-fls. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 22/12/2014 (e-fls. 69), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, mas reconhecendo que não apresentara em sede impugnatória a homologação
judicial do acordo de separação. Junta o referido documento em 02/03/2015 (e-fls. 74 e 76).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$46.125,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento da contenda.
A Homologação por Sentença de Acordo de Dissolução de Sociedade de Fato
(e-fls. 77), provas colacionada apenas em sede de recurso voluntário pode, na espécie, ser
conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tal documento confirma a obrigação de pagamento,
por parte do interessado, de pensão alimentícia vitalícia à requerente virago, no valor de 10
(dez) salários mínimos, através de depósito em conta corrente de titularidade desta. (e-fls.
19/20).
Recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo mensal e na DAA as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública (Lei no 9.250/1995, arts. 4o, inciso
II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000/1999, art. 78).
Destaca a DRJ que “Oportuno mencionar que entre os meses de janeiro a
fevereiro/2008 o salário mínimo era de R$380,00, e entre os meses de março a dezembro/2008
era de R$415,00.”
Diante na ora apresentação da Homologação do Acordo que obriga ao pagamento
da pensão à Sra. Silmara Pinheiro Pinto, e dos comprovantes de depósito já apresentados em
sede recursal de depósitos em conta corrente desta (e-fls. 30/33), resta comprovado o pagamento
pelo contribuinte, neste particular, do valor de R$48.750,00, o que permite o afastamento da
glosa a titulo de dedução indevida de despesas com pensão judicial ainda remanescente em
lide.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720984/2013-07

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 94
DF CARF MF
Original